Tribunal: TJES
Processo: 5003131-22.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003131-22.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMILTON RUFINO e outros
RECORRIDO: VIVO S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003131-22.2021.8.08.0014

RECTES.: AMILTON RUFINO e TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECDOS.: AMILTON RUFINO e TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO SERVIÇO TELEFONIA E INTERNET. CÓDIGO BARRAS DIGITADO INCORRETAMENTE. RECEBIMENTO DO VALOR. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: A autora ajuizou Ação Indenizatória informando que teve o serviço de internet e TV a cabo suspenso, mesmo com as faturas quitadas. Busca com a presente ação a restituição do valor pago, eis que o serviço não foi utilizado, além de danos morais. Em sede recursal, busca pelo acolhimento do pedido de danos materiais, bem como majoração dos danos morais. 2. Tese da parte requerida: Alega, em síntese, que no momento do pagamento o autor digitou o código de barras de forma incorreta, motivo pelo qual o pagamento não foi processado. Em sede recursal, busca pela rejeição da indenização extrapatrimonial ou, alternativamente, sua redução. 3. Sentença: “JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, CONDENANDO a ré ao pagamento do valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente e com juros a partir da prolação desta, pelas razões acima expostas. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de restituição em dobro, pelas razões expostas. Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC”. 4. Fundamentação: Inicialmente, cabe ao magistrado o exame sobre a admissibilidade dos recursos, estando dentre os requisitos de admissibilidade a tempestividade, sendo certo que, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interposição de Recurso Inominado é de 10 (dez) dias, in litteris: “Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.” Ademais, é sabido que é dever legal do escrivão ou chefe de secretaria certificar acerca da tempestividade ou não do recurso. No caso vertente, verifico que consta Certidão de ID nº 11933547 atestando a intempestividade do recurso apresentado pelo AUTOR, protocolado em 07/02/2022. Assim, deixo de conhecê-lo, no entanto, defiro o pedido de assistência judiciária, posto que aparentemente hipossuficiente. Quanto recurso interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S/A, verifico que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A sentença, de toda sorte, não merece qualquer reparo. Conforme bem esclarecido, embora tenha ocorrido erro de digitação no momento em que ocorreu o pagamento referente à fatura de dezembro/2021 (id. 8162448), o fato é que a requerida recebeu o valor, ainda que não pudesse identificar o cliente, eis que consta como beneficiário, no comprovante, a VIVO FIXO NACIONAL. Registro, ainda, que após o contato do autor a fatura constou como “paga” no sistema. Quanto ao dano moral, embora o mero descumprimento contratual não configure, por si só, caso de repercussão extrapatrimonial, entendo que na situação há caracterização pelo desencontro de informações prestadas pela requerida, bem como no extenso lapso temporal em restabelecer o serviço do autor (dezembro/2020 a fevereiro/2021). Verifico ainda que o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) não é excessivo, pois se encontra em consonância com a extensão do dano e a culpabilidade de sua causadora, a recorrente, além de não caracterizar enriquecimento sem causa quando se considera a condição econômica do ofendido. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER do recurso interposto pelo autor, eis que intempestivo. Condeno o recorrente Amilton Rufino ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade. Em contrapartida, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida Telefônica Brasil S/A e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a r. sentença. Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor dado à condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.